Tribunal: TJES
Processo: 5011710-37.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011710-37.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADEGAL ROCHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011710-37.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: ADEGAL ROCHA

SENTENÇA: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DIGITAIS INCLUÍDOS EM PLANO DE TELEFONIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização movida por
ADEGAL ROCHA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. Narra o autor, em suma, que é cliente da requerida, e possui dois planos de telefonia, quais sejam,
VIVO FIBRA ESSENCIAL e VIVO PÓS
. No entanto, foi surpreendido com cobrança de serviços digitais que desconhece e não contratou. Assim, mesmo após requerer, por meio da via administrativa, 37 vezes o cancelamento dos serviços que alega desconhecer, relata que as cobranças continuaram, razão pela qual requereu a suspensão das cobranças, com adequação das faturas, além de indenizaçãor por danos materiais, com devolução em dobro dos valores pagos, bem como por danos morais.

Em sede de contestação (id n° 10257171), a requerida, impugnou preliminarmente o pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta que os serviços contestados pelo autor se tratam de mero detalhamento dos serviços componentes do plano contratado. Assim, sustenta a ausência de cobrança indevida, bem como, a inocorrência de danos morais, requerendo a improcedência da pretensão autoral.

A sentença proferida (id n° 10257239) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR que a requerida adeque os valores da fatura do autor, no prazo de dez dias, sob pena de multa que fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida, antecipando os efeitos da tutela em sentença.

b) CONDENAR a requerida à indenização no valor de R$ 89,40 (oitenta e nove reais e quarenta centavos) à parte autora, a título de danos materiais, valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação;

c) CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES) e com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (id n° 10257245). Em suas razões, alega a regularidade da cobrança, a inexistência de falha na prestação de serviço, a ausência de provas constitutivas do direito autoral, a impossibilidade de restituição do valor pleiteado, ante a ausência de nexo causal e, por fim questiona ainda o valor sentenciado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (id n° 10257250), pugnando pela manutenção da sentença.

Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O ponto controvertido reside em examinar a regularidade das cobranças perpetradas pela empresa de telefonia em face do recorrido referente ao serviço digital “SELFIE AMAZON PRIME – 20GB”; e a eventual configuração de dano moral.

O Recorrido alega que não contratou estes serviços originalmente e nem solicitou a inclusão destes no plano contratado. Afirma ainda que foi surpreendido pela cobrança dos novos valores entre os meses de 07/2023 e 09/2023, uma vez que não recebeu notificação prévia.

A Recorrente, por sua vez, sustenta que os serviços questionados estão vinculados ao plano contratado.

Pois bem.

No caso em apreço, a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar de forma cabal a aquisição do serviço digital “SELFIE AMAZON PRIME – 20GB”, apenas se limitando a apresentar telas sistêmicas que não podem ser utilizadas como objeto de prova, uma vez que produzidas de forma unilateral pela empresa.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

De mais a mais, o Art. 52 da Resolução 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o dever das prestadoras de serviços de telecomunicações de comunicar aos consumidores, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sobre a alteração ou extinção de planos de serviços, preferencialmente por mensagem de texto ou mensagem eletrônica.
In verbis:

Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.

Assim como explanado na sentença, a recorrente se limita a dizer que o referido serviço digital cobrado compunha o plano mensal contratado pelo consumidor, não havendo qualquer demonstração de que se tratou de um pacote, de fato, contratado.

Nesta toada, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do Art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o Art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos Arts. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, sobretudo considerando-se as diversas tentativas de solucionar a questão diretamente com a requerida, que restaram infrutíferas, sendo necessário o ajuizamento da ação para tanto. Portanto, o valor se apresenta justo e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)